Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-66.2025.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000791-66.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CAMILY VITORIA DE SOUZA - CPF: 030.501.271-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CELULAR APREENDIDO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APURAÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de restituição de aparelho celular apreendido em contexto de cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão em investigação do crime de organização criminosa.

II. Questões em discussão:

2.

A questão controvertida consiste em verificar se é legalmente possível a restituição do bem apreendido.

III. Razões de decidir:

3.

Ante a ausência de comprovação cabal da propriedade e a presença de interesse processual na manutenção da apreensão, ciente de que a ação penal correlata está em tramitação, deve ser indeferida a restituição enquanto não encerrada a persecução penal, em atenção ao art. 118 do CPP, sob pena de prejuízo à aplicação ulterior da pena de perdimento em favor da União.

IV. Dispositivo e tese:

4.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de coisa apreendida reclama a comprovação inequívoca da propriedade do bem pelo requerente, bem como a ausência de interesse processual na preservação da apreensão, nos exatos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, e de sujeição do objeto à pena de perdimento. 2. H
avendo manifesta dúvida instalada em relação à legítima propriedade do bem, a restituição pretendida deve ser indeferida
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 118 e 120;

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U 1009042-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CAMILY VITORIA DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CAMILY VITORIA DE SOUZA
contra a decisão proferida pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do
incidente de restituição de coisa apreendida
n. 1000791-66.2025.8.11.0042,
indeferiu o pedido de devolução
do
smartphone

Apple Iphone 11, 64GB, preto, apreendido nos autos da medida cautelar n. 1002157-36.2021.8.11.0025, vinculados à ação penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042 (ID 269108784).

Nas razões recursais disponíveis no ID 269108788, a apelante alega ser a
legítima proprietária
do aparelho celular, o qual teria sido adquirido com proventos lícitos, motivos pelos quais
requer a
restituição
do bem
.

Em contrarrazões vistas no ID 269108792, o Ministério Público Estadual requer seja negado provimento ao recurso, sustentando a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade do bem e sua potencial contribuição para a apuração do tráfico de entorpecentes na
ação penal n. 1008599-93.2023.8.11.0042.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer acostado sob o ID 280847367,
pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 269108789),
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Contextualizando os fatos, tem-se a informação de que a recorrente almeja a restituição de 01 (um)
Apple Iphone 11, 64GB, preto,
apreendido em 27/04/2023
, nos
autos de medidas cautelares nº 1002157-36.2021.8.11.0025
,
por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar e mandado de prisão expedido diante de indícios de que
a investigada supostamente praticava o crime de integrar organização criminosa
. Como resultado, foi alcançada a custódia cautelar de
CAMILY VITORIA
e
a apreensão do citado aparelho celular, além de 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 01 (uma) porção de substância em pó aparentando ser cocaína.

Após a apreensão dos itens, elencados no Termo de Apreensão encontradiço no ID 269108776 - Pág. 13, em 07/11/2024 a ora apelante solicitou a restituição do bem, no bojo da ação penal n.º 1008599-93.2023.8.11.0042, sendo o pedido autuado em apartado, ensejando a instauração do incidente de n.º 1000791-66.2025.8.11.0042; ao que se seguiu a manifestação
do i. representante do
Parquet
(ID 269108783) e, por fim, a prolação da r. decisão impugnada, por meio da qual o pedido de devolução do bem foi indeferido, em síntese, nos seguintes termos:

“O aparelho eletrônico cuja restituição se pretende ainda interessa ao desenrolar do processo. Ademais, a requerente não apresentou documentos comprobatórios acerca da propriedade do bem, revelando serem pouco críveis suas alegações.

Não obstante a requerente tenha trazido aos autos a nota fiscal do celular, é certo que a nota apresentada encontra-se em nome de terceiro.

Ademais, embora a requerente tenha alegado que seu “ex-padrasto, Sr. Niversino Côrrea, realizou a compra do aparelho celular em seu nome para ela, de modo que a Sra. Camily realizou o pagamento das prestações”, verifica-se que não há nos autos prova de que a Sra. Camily tenha efetivamente realizado o pagamento do celular, eis que não há nos autos comprovantes fiscais de pagamento do referido bem, não demonstrando, desta forma, comprovante de que ela seja a legítima detentora do celular.” sic
ID 269108784 - Pág. 2.

1.

Da restituição vindicada:

A evitar tautologia, incorrendo no risco de replicar os argumentos já lançados pelo d. juízo
a quo
, os quais, apesar de sintéticos, fulminam a tese defensiva; é suficiente destacar nesta instância recursal que, no tocante à temática, sabe-se que a restituição de coisa apreendida somente é admitida quando esta já não interessa à persecução penal, isto é, se for prescindível à comprovação do fato ou aos interesses da parte.

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a

restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
i)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
ii)

a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e,
iii)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a pretensão restituição foi indeferida e assim deve ser mantida, defluindo no
insucesso da pretensão recursal
.

Isso porque, o celular que se pretende restituir, além de ter sido
apreendido em contexto de investigação apurando o crime de organização criminosa
, o foi em conjunto ao flagrante de potencial crime de tráfico de entorpecentes; cumprindo registrar que em 13/07/2023, ou seja, antes mesmo do peticionamento correlato ao presente feito,
foi ofertada denúncia em desfavor da ora apelante e outros 49 (quarenta e nove) indivíduos pela suposta prática do delito previsto no artigo 2º, §2º e § 4º inciso I da Lei nº 12.850/2013
[integrar organização criminosa], circunstância indicativa de que o
bem apreendido persiste interessando à apuração do ilícito,
inviabilizando o acolhimento do pedido, a teor do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, consignando que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

Não bastasse isso,
há manifesta dúvida instalada em relação à legítima propriedade do bem
, e esta exsurge dos autos a partir das informações inferidas da documentação acostada pela recorrente, isso porque, conquanto tenha sido juntada nota fiscal que supostamente corresponderia ao bem apreendido – o que não se tem certeza, diante da ausência de informação quanto à compatibilidade do respectivo número de série do bem descrito do documento de ID 269108776 - Pág. 7 e aquele apreendido –, não se descuida que o adquirente do citado comprovante seria a pessoa de
Niversino Correa
.

Por sua vez, os únicos documentos que vinculam a terceira pessoa se limitam a declarações, lavradas pela própria recorrente, no sentido de que
“o respectivo celular foi comprado em nome do meu padrasto já falecido, Niversino Correa, porém, eu que efetuei o pagamento” (sic)
ID 269108776 - Pág. 9,
não logrando êxito em dissipar as fundadas dúvidas sobre a real titularidade do bem
, conforme apontado pelo d. juízo
a quo
.

Corroborando o entendimento ora adotado, há farta jurisprudência:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO LOCADO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA E TESTEMUNHAS. DÚVIDA QUANTO À LICITUDE DA POSSE E DA PROPRIEDADE. INTERESSE PROBATÓRIO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir
3. O art. 118 do CPP impede a restituição de bens que ainda interessam ao processo. O veículo apreendido foi localizado com pessoa vinculada ao investigado e à organização criminosa, em contexto indicativo de seu uso no tráfico de drogas
. [...] 5. Persistem dúvidas relevantes sobre a licitude da posse e da propriedade do veículo, bem como sobre sua utilização em práticas delitivas, o que impede a restituição solicitada, conforme orientação pacificada pelo STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A restituição de veículo apreendido em investigação criminal deve ser indeferida quando persistirem dúvidas quanto à sua propriedade legítima e à sua utilização na prática delitiva
.” [...].”
(TJMT – N.U 1009042-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) – destaquei.

Sendo assim, constatados dois aspectos que obstam a pretensão restituitória deduzida pela recorrente – a saber: ausência de comprovação inequívoca da propriedade do bem apreendido e presença de interesse processual na preservação da apreensão –, deve ser
mantida a decisão hostilizada
, em prestígio à orientação jurisprudencial dominante.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
interposto por
CAMILY VITORIA DE SOUZA
, mantendo incólume a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025